Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-03.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001097-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODRIGUES BATISTA DA SILVA - CPF: 707.934.171-04 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001097-03.2021.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
RODRIGUES BATISTA DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22 a 26/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
.
RESPONSABILIDADE ESTATAL. ATO COMISSIVO.
PRISÃO INDEVIDA.
RÉU EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. PRISÃO EFETUADA NO LOCAL DO TRABALHO, COM O ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA DE TELEVISÃO. DANO MORAL PURO.

MINORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO

A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
PARCIALMEN
T
E REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROV
IDO.

1
.
Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais em decorrência de sua prisão indevida, mediante o cumprimento de mandado de prisão expedido em processo criminal e não recolhido após a sua progressão para o regime semiaberto.

2
.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, do dano e o nexo de causalidade entre ambos.

3
.
É fato incontroverso nos autos que o Recorrido já se encontrava cumprindo a pena em regime semiaberto e que a prisão ocorreu por erro dos servidores da vara de execuções penais que deixaram de retirar do Sistema de Mandado de Prisão-SIMP o Mandado n.º 234298, já cumprido no ano de 2013.

4
.

De início, consigno que já tive a oportunidade de me manifestar no sentido de que a mera condução para a Delegacia, em razão de mandado de prisão já revogado, não ultrapassa a seara do mero aborrecimento. Ocorre que, em todas as oportunidades em que me manifestei nesse sentido, assim o fiz porque restou demonstrada a rápida e pronta resolução da questão, sendo o conduzido posto imediatamente em liberdade após a constatação do equívoco. O caso dos autos, no entanto, destoa desses casos, já que o Recorrido fora conduzido para a delegacia em 02 (duas) oportunidades (06/08/2020 e 13/08/2020), em razão do mesmo mandado de prisão, sendo que uma das detenções ocorreu no seu local de trabalho, ou seja, na presença de seu chefe e colegas de profissão, sendo certo que fora exposto à situação vexatória a humilhante.

5
.
A situação vivenciada, sem dúvidas, é causa de dano moral puro - in
re

ipsa
-, ou seja, que dispensa prova específica do
prejuízo, o qual se presume em razão da própria situação vivenciada.

6.
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia arbitrada na sentença
não se
encontra
de
acordo
aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7
.

Quantum
indenizatório
fixado

em
R$
8
.000
,
00 (
oito
mil reais)

que
deve ser
minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

8
.
Sentença parcialmente reformada.

9
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais em decorrência de sua prisão indevida, mediante o cumprimento de mandado de prisão expedido em processo criminal e não recolhido após a sua progressão para o regime semiaberto.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
procedência, com a condenação do Recorrente Estado de Mato Grosso

ao pagamento de indenização por danos m
orais no montante de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
,

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim
de que ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum

indenizatório
arbitrado
n
a
origem a
título de danos morais
.

Em

contrarrazões
(
ID
150969437
)
,
o Recorrido

RODRIGUES BATISTA DA SILVA

refuta
in
totum
as razões
recursais
,
pleiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023